Tribunal: STF
Processo: MS 39072
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TCU. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA. LUSTRO PRESCRICIONAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873, DE 1999. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO: NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO E POR ATOS INEQUÍVOCOS QUE IMPORTARAM NA APURAÇÃO DO FATO. POSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Carlos Irineu de Macedo em face de ato do Tribunal de Contas da União, consistente no Acórdão nº 918/2022-Plenário, integrado em sede declaratória pelo Acórdão nº 2634/2022-Plenário.



     



    2. O impetrante defende que o TCU “afastou ilegalmente a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória direcionadas contra o Impetrante, para condená-lo ao pagamento de débito e multa”.



     



    3. Sustenta que, nos autos do Processo TC nº 012.171/2003-5, nos quais não foi indicado como responsável, o TCU examinou a prestação das contas do Instituto Nacional de Cardiologia (INC) no exercício de 2002, julgando-as regulares, com ressalvas, em setembro de 2006.



     



    4. Aponta que, em setembro de 2010, o Ministério Público de Contas interpôs recurso de revisão contra a referida decisão, pleiteando a reabertura das contas, em vista de aventadas irregularidades na execução do Contrato nº 176/2001, celebrado entre o INC e a empresa Volume Construções e Participações Ltda.



     



    5. Destaca que, na qualidade de servidor do Ministério da Saúde lotado no INC, foi chamado pela primeira vez para se manifestar no citado processo em maio de 2011, quando notificado da irresignação do Ministério Público de Contas.



     



    6. Afirma que, como resultado do provimento do noticiado recurso, o TCU imputou-lhe débito e aplicou multa pela sua aventada responsabilidade por pretensas irregularidades no bojo da execução do contrato, tendo por objeto a prestação de serviços de construção civil na sede do INC.



     



    7. Aduz que interpôs recurso de revisão que foi provido parcialmente pelo TCU, com a redução do débito imputado e da multa imposta, não obstante rechaçada a prescrição pela Corte de Contas.



     



    8. Sustenta que “o Acórdão 2634/2022-Plenário considerou marcos interruptivos do prazo prescricional totalmente dissociados da disciplina legal da matéria”.



     



    9. Aponta que, ao contrário do quanto defendido pelo TCU, a prescrição não poderia ter sido interrompida em 17/05/2005, por força do Acórdão nº 728/2005-2ª Câmara, dado que não se poderia enquadrá-lo na hipótese prevista no art. 2º, inc. II, da Lei nº 9.873, de 1999, porquanto “aquele decisum deixou de ordenar a notificação do Impetrante, exatamente porque não tratou dos fatos a ele imputados em momento posterior”. Defende que “a Corte de Contas atribuiu ao Impetrante responsabilidade por ilicitudes vislumbradas na execução do Contrato nº 176/2001, celebrado pelo INC com a Volume Construções e Participações Ltda., ao passo que o acórdão considerado como apto a interromper a prescrição cuidou de vícios em negócios envolvendo aquele Órgão, a Predserv Manutenções e Serviços Ltda. e a Fundação Pró-Coração (Contrato 100/2002), determinando a citação das pessoas envolvidas naqueles atos”. Argumenta que “a aludida decisão, não configurando ato de efetiva apuração do fato posteriormente imputado ao Impetrante, é inidônea para interromper a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória objeto da impetração”.



     



    10. Afirma que “a segunda causa de interrupção do prazo prescricional considerada pelo Impetrado padece de clara ilegalidade, pois o TCU reputou sobrestada a prescrição pelo Acórdão 2469/2006-1ª Câmara, que julgou regulares, com ressalva, as contas do INC, dando-se quitação aos responsáveis”, enquanto, segundo o art. 3º, inc. III, da Lei nº 9.873, de 1999, a prescrição seria interrompida apenas pela decisão condenatória. 



     



    11. Sustenta que, “verificada a insubsistência dos dois primeiros marcos interruptivos considerados no ato coator, salta aos olhos a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no caso concreto”.



     



    12. Pede, em sede liminar, a suspensão do ato do TCU até o julgamento final e, no mérito, a concessão da segurança para que sejam “anulados os Acórdãos 918/2022-Plenário e 2634/2022-Plenário, do TCU, e declarada a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento que ensejaram a condenação do Impetrante confirmada naqueles atos”.



     



    13. No despacho de e-doc. 218 determinei a notificação da autoridade coatora, para prestar as informações, e a intimação da representação judicial da respectiva pessoa jurídica, para, querendo, ingressar no feito.



    14. As informações prestadas estão consolidadas na seguinte ementa:



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Carlos Irineu de Macedo, com pedido de liminar ainda não apreciado, para suspender os efeitos do Acórdão 918/2022-TCU-Plenário, mantido pelo Acórdão 2.634/2022-TCU-Plenário, que deu provimento parcial ao recurso de revisão interposto pelo impetrante contra o Acórdão 907/2015-TCU-Plenário, alterado pelo Acórdão 1.821/2018-TCU-Plenário, mantido pelo Acórdão 2.329/2019-TCU-Plenário, para, mantida a irregularidade das contas e o débito a ele imputado, reduzir o valor da multa cominada, com fulcro nos arts. 16, inciso III, alínea ‘c’, e 57 da Lei 8.443/1992. 



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, a exigir a extinção do processo com fundamento no art. 23 da Lei 12.016/2009, c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Evolução da jurisprudência do STF acerca da incidência de prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento. punitiva e de ressarcimento. Antes, clara, com base no firmado em 2008 no MS 26.210 no sentido da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 37, § 5º, da CF, envolvidas todas as medidas – administrativas e judiciais – voltadas à recomposição do dano perpetrado aos cofres públicos, ‘virou’ com o julgamento do RE 636.886 ultimado no Plenário Virtual em 20/04/2020, fixando-se a tese de que ‘é prescritível a pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão de Tribunal de Contas’. O Plenário do TCU, em acatamento ao decidido em sede de repercussão geral pela Corte Suprema, editou, na sessão de 19/10/2022, a Resolução nº 344/2022, regulamentando a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito da Corte de Contas. 



    3. Embora o STF, no julgamento do RE 636.886 tenha assentado a prescritibilidade das pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas, cabe consignar que não foram definidas as balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada, como, por exemplo, o prazo prescricional, seu termo a quo e, ainda, os eventuais marcos suspensivos ou interruptivos. A fundamentação exposta pelo Relator referiu-se essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    4. Dito isso, é forçoso extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. No caso, verifica-se que há precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    5. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    6. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    7. Independência do Relator em relação aos pareceres das Unidades Técnicas. De acordo com o art. 11 da Lei 8.443/92, o Relator presidirá a instrução do processo, determinando, mediante despacho singular, de ofício ou por provocação do órgão de instrução ou do Ministério Público junto ao Tribunal, as providências necessárias ao saneamento dos autos, após o que submeterá o feito ao colegiado competente, para decisão de mérito. 



    8. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora. 



    9. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.”



    É o relatório.



Análise



    15. Dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República em função de haver jurisprudência desta Suprema Corte autorizando a conclusão a ser adotada.



    16 . De início, rejeito a alegação de decadência da impetração.



    17. Dispõe o art. 23 da Lei nº 12.016, de 2010, que disciplina o mandado de segurança: 



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    18. Por outro lado, conforme o disposto no caput do art. 35 da Lei nº 8.443, de 1992, repetido no caput do art. 288 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, “de decisão definitiva caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto por escrito, uma só vez, pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, contados na forma prevista no inciso III do art. 30 desta Lei”. 



    19. De se destacar que, na forma do art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009, e dos precedentes deste Supremo Tribunal Federal, a contagem do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança não se interrompe pela interposição de recurso sem efeito suspensivo, eventualmente apresentado na via administrativa (enunciado nº 430 da Súmula do STF). Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REJEIÇÃO DE CONTAS E PENAS PECUNIÁRIAS. CONDENAÇÃO PROLATADA EM 2020. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO PELO PLENÁRIO DO ÓRGÃO DE CONTAS. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM 2020. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO UM ANO DEPOIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL QUE REPETE AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORES E NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (MS nº 38.338-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. 1. A interposição de recurso administrativo sem efeito suspensivo não prejudica a fluência do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança. 2. Publicado o ato impugnado em 13.07.2010, operou-se a decadência em novembro do mesmo ano, sendo inadmissível o writ impetrado em 06.12.2010. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (MS nº 30.109-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 19/03/2015; grifos nossos).



     



    20. Convém destacar, ainda, que o termo inicial para a contagem do prazo de decadência para a impetração, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inicia-se na data em que o ato do Poder Público for formalmente publicado em procedimento do qual o impetrante tenha participado, revelando-se apto a gerar efeitos à esfera jurídica do interessado. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUDITORIA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo inicial na publicação do ato coator na imprensa oficial. No caso, o impetrante apontou ilegalidade supostamente existente em acórdão lavrado em Pedido de Reexame, por ele interposto. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (MS nº 24.868-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 09/06/2017, p. 1º/08/2017; grifos nossos).



    21. Nesse passo, em princípio, soaria razoável a tese trazida nas informações da autoridade coatora, segundo a qual, por não ostentar efeito suspensivo, o recurso de revisão interposto junto ao TCU, no caso concreto, não obstaria a fluência do prazo decadencial, pelo que já teria sido exaurido.



     



    22. Ocorre que o presente caso comporta peculiaridades. Isso porque, a despeito de o impetrante ter manejado recurso de revisão que, como visto, não tem efeito suspensivo, o Tribunal de Contas da União, por meio do Acórdão nº 918/2022-TCU-Plenário, deu provimento parcial a esse recurso “para conferir nova redação aos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 907/2015-TCU-Plenário, já considerada a alteração feita pelo Acórdão 1.821/2018-TCU-Plenário, mantida a condenação em débito do impetrante e reduzindo-se a multa a ele imputada”.



    23. Desse modo, tenho que a decisão revisional, por caracterizar não a mera ratificação do decisum anterior, mas profunda modificação do seu conteúdo decisório, acaba por consubstanciar novo objeto de impugnação, de modo a protrair o termo inicial de contagem do prazo decadencial à data de ciência deste último ato pelo interessado. In casu, tal decisão foi notificada ao procurador do impetrante por meio do Ofício nº 18181/2022-TCU/Seproc (e-doc. 176, p.1), expedido em 03/05/2022, com ciência atestada na plataforma Conecta-TCU (e-doc. 183, p. 1), em 06/05/2022.



    24. Ocorre que essa última data não deve ser a utilizada como termo inicial à contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. Isso porque, na espécie, tem-se, ainda, outra singularidade: houve oposição, em 18/05/2022, de embargos de declaração (e-doc. 181), pelo ora impetrante, recurso que somente veio a ser julgado pelo TCU, por meio do Acórdão 2.634/2022-TCU-Plenário, em 30/11/2022. 



    25. Trata-se de fato bastante relevante, porquanto os embargos de declaração, no âmbito dos processos em curso no Tribunal de Contas da União, nos termos do § 2º do art. 34 da Lei nº 8.443, de 1992, “suspendem os prazos para cumprimento da decisão embargada e para interposição dos recursos previstos nos incisos I e III do art. 32 desta Lei”.



    26. Assim, em vista do efeito suspensivo atribuído aos embargos de declaração nos processos junto ao TCU, extrai-se que o prazo decadencial para impetração somente pode ser contado a partir da data na qual o interessado tomou ciência do julgamento dos embargos de declaração.



    27. Nesse passo, tendo o julgamento dos aclaratórios ocorrido em 30/11/2022, forçoso concluir que não podem ter decorrido 120 dias desde a ciência desse julgado até o momento da impetração do writ, que ocorreu em 14/03/2023.



    28. Portanto, rejeito a alegação de transcurso do prazo decadencial de 120 dias para a impetração do mandado de segurança.



    29. Avanço à analise a respeito da alegada incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória a cargo do Tribunal de Contas da União. 



    30. Antes de me debruçar sobre o caso concreto, passo a analisar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema.



    I. Da Prescrição da Pretensão Punitiva 



     



    31. Quanto à prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União, observo que a Primeira Turma, no julgamento do MS nº 32.201/DF, em 21/03/2017, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, definiu entendimento no sentido de que deve ser regulada integralmente pela Lei nº 9.873, de 1999. Com isso, ficou estabelecido pela Corte o prazo prescricional de 5 anos e sua contagem “da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado” (art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999). Eis a ementa do acórdão: 



     



    “Ementa: Direito administrativo. Mandado de segurança. Multas aplicadas pelo TCU. Prescrição da pretensão punitiva. Exame de legalidade. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia. 2. Inocorrência da extinção da pretensão punitiva no caso concreto, considerando-se os marcos interruptivos da prescrição previstos em lei. 3. Os argumentos apresentados pelo impetrante não demonstraram qualquer ilegalidade nos fundamentos utilizados pelo TCU para a imposição da multa. 4. Segurança denegada.”



    (MS nº 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21/03/2017, p. 07/08/2017; grifos nossos).



     



    II. Da Prescrição da Pretensão Ressarcitória ao erário 



     



    32. Com relação à prescrição da pretensão ressarcitória, em julgamento realizado em 04/09/2008, nos autos do MS nº 26.210/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, externou, inicialmente, posição no sentido de sua imprescritibilidade, em aplicação literal do disposto na parte final do § 5º do art. 37 da Constituição da República. A seguir, a ementa desse julgado:



     



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I - O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor. II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III - Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição. IV - Segurança denegada.”



    (MS nº 26.210/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/09/2008, p. 10/10/2008; grifos nossos).



     



    33. Este entendimento, contudo, veio a ser superado, quando em 20/04/2020, o Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar o Tema nº 899 do ementário da Repercussão Geral, no julgamento do RE nº 636.886-RG/AL, evoluiu no sentido de adotar a regra da prescritibilidade para a pretensão de ressarcimento ao erário, em acórdão assim ementado: 



     



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 



    1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 



    2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 



    3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 



    4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 



    5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”



    (RE nº 636.886-RG/AL, Tema RG nº 899, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20/04/2020, p. 24/06/2020; grifos nossos).



     



    34. Da leitura do teor do acórdão, extrai-se que a posição do Pretório Excelso se fixou no sentido de reconhecer a prescritibilidade e, também, a eficácia de título executivo da decisão da Corte de Contas. Não obstante essa executoriedade do acórdão do Tribunal de Contas da União permitir sua direta execução a partir do regramento executório previsto no CPC, o julgado estabeleceu a viabilidade de que, com a inscrição em dívida ativa, sua execução possa se dar de acordo com a Lei nº 6.830, de 1980. Nesse contexto, sobre o prazo prescricional, ficou estabelecida a aplicação do disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional c/c o art. 40 da Lei nº 6.830, de 1980, a partir do qual fixado em 5 (cinco) anos os prazos para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente.



     



    35. Em seguida, em 23/08/2021, a Corte rejeitou respectivos embargos de declaração opostos pela União em face do acórdão-paradigma acima destacado, os quais tinham objetivo de esclarecer a extensão dos efeitos dessa decisão à fase anterior à formação do título executivo na Corte de Contas. Eis a ementa do acórdão que julgou os embargos de declaração:



     



    “Ementa: TEMA 899 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADA EM DECISÃO DE TRIBUNAL DE CONTAS (CF, ART. 71, § 3º). PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado não apresenta omissões, contradições, ou obscuridades. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 2. A questão controvertida decidida no Tema 899 da repercussão geral definiu a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas, nos termos do art. 71, § 3º, da CF, que estabelece: “as decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo”. 3. Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, conforme definido pelo STF, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980). 4. Inexistência de hipótese de imprescritibilidade, aplicando-se, integralmente, o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, c/c art. 40 da Lei 6.830/1980, que rege a Execução Fiscal e fixa em 5 (cinco) anos, respectivamente, o prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente, conforme consta no acórdão embargado. 5. Ausência dos pressupostos necessários à modulação dos efeitos do julgado. 6. Embargos de Declaração rejeitados.”



    (RE nº 636.886-ED/AL, Tema RG nº 899, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 08/09/2021; grifos nossos).



     



    36. Com a rejeição desses embargos de declaração, portanto, a decisão-paradigma desta Corte ficou circunscrita à fase de execução do acórdão do Tribunal de Contas da União, não tendo sido abordada, portanto, a prescrição na fase anterior à formação do título executivo.



     



    37. Não obstante, ambas as Turmas desta Corte, ao apreciarem diversos casos concretos, passaram a decidir que, no âmbito da fase administrativa — fase anterior à formação do título executivo pela Corte de Contas —, aplicar-se-ia, indistintamente, o prazo quinquenal, previsto no art. 1º da Lei nº 9.873, de 1999, tanto para a pretensão punitiva como para a pretensão ressarcitória a cargo do Tribunal de Contas da União, conforme se pode extrair dos seguintes julgados:



     



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 



    1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (MS nº 37.586-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/06/2021; grifos nossos).



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que ‘a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia’ (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. 



    IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 37.373-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021; grifos nossos).



     



    38. Da análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, portanto, é possível extrair que predomina nesta Corte o entendimento de que a prescrição da pretensão ressarcitória deve receber o mesmo tratamento jurídico conferido à prescrição da pretensão punitiva, qual seja, a aplicação da Lei nº 9.873, de 1999, que estabelece lustro prescricional de 5 (cinco) anos.



     



     



    III. Das Causas Interruptivas da Prescrição



     



    39. Considerando a aplicação da Lei nº 9.873, de 1999, reconheceu-se, igualmente, a fixação das causas interruptivas da prescrição descritas em seu art. 2º, incs. I a IV, quais sejam:



     



    “I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.



    IV – por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administração pública federal.”



     



    40. Além disso, pacificou-se na jurisprudência desta Suprema Corte que esses marcos interruptivos alcançam tanto os atos praticados dentro do TCU quanto os atos praticados por seus órgãos e agentes jurisdicionados, por exemplo, os órgãos que efetuam transferências voluntárias de recursos federais e os responsáveis pela ordenação de despesas, realização de licitações e os respectivos órgãos de controle interno. Nesse sentido:



     



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TCU. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E APLICAÇÃO DE MULTA. LUSTRO PRESCRICIONAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR ATOS INEQUÍVOCOS QUE, ANTERIORES À CITAÇÃO